Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
REMESSA OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 208, INCISO I, DA CF. ART. 53, INCISO V, Lei no 8.069/90. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.

1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o seu art. 208, inciso I, assegura a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro (4) aos dezessete (17) anos de idade.

2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso IV, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro (4) anos de idade.

3. Remessa oficial não provida.